Tribunal: TJSP
Processo: 1005345-67.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - Inscrição do nome do autor em órgão de proteção de crédito - Ausência de comprovação da origem da dívida - Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor - Pretensão à majoração da indenização por dano moral - Descabimento - Ausência de expressivas repercussões negativas à esfera da vítima e de intensa reprovabilidade da conduta

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - Inscrição do nome do autor em órgão de proteção de crédito - Ausência de comprovação da origem da dívida - Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor - Pretensão à majoração da indenização por dano moral - Descabimento - Ausência de expressivas repercussões negativas à esfera da vítima e de intensa reprovabilidade da conduta dos réus - Indenização fixada em sentença (R$ 5.000,00) que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto - RECURSO NÃO PROVIDO.